Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710261-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NO ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. O auxílio moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal. 3. A Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos militares inativos no artigo 20, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, previstos no artigo 21, e, por isso, não lhe conferiu natureza jurídica de verba remuneratória. 4. A lei arrola expressamente as parcelas que constituem os proventos da inatividade, separando-as dos direitos pecuniários devidos, afastando a alegação de existência de direito líquido e certo na inclusão do auxílio moradia no adicional natalino. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/86, 1o e 2o, inciso III, alínea “d”, ambos da Lei 10.486/2002, sustentando que os auxílios alimentação e moradia devidos aos militares do Distrito Federal são verbas de caráter permanente, pois pagos com habitualidade e periodicidade mensal, devendo integrar a base de cálculo da gratificação natalina. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Sob esse contexto normativo, os bombeiros militares do Distrito Federal têm legítima pretensão ao recebimento da gratificação natalina, conforme o art. 6o do Decreto no 2.317/86, em valor igual a 1/12 (um doze avos) do soldo a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Quanto à base de cálculo da gratificação natalina, o diploma legal primeiramente invocado, a Lei 7.289/84 (com redação dada pela Lei 10.486/02), fixara a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal, estabelecendo que compreende o soldo, adicionais e gratificações (artigo 53, § 1o, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (artigo 53, § 4o), dos quais, efetivamente, não constam expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.” (id 50223790, pág. 131). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Decreto-lei 2.317/86), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012